Tribunal: TJBA
Processo: 8174333-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174333-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALAN SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

maf 12

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO.

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR).
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO CREDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por
Alan Santos Araújo
contra sentença proferida pela 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente ação anulatória c/c pedido de indenização por danos morais movida em face da
Nu Financeira S.A.
, reconhecendo a indevida anotação do débito no SCR, mas afastando o pleito indenizatório.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em saber
se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal e
se a ausência de notificação prévia da inclusão do nome do consumidor no SCR gera responsabilidade da instituição financeira e enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, porquanto o apelante impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, em especial quanto à negativa de indenização por danos morais.

4. O SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – possui natureza restritiva de crédito, razão pela qual a ausência de comunicação prévia ao consumidor acerca da inscrição de seu nome caracteriza falha na prestação do serviço.

5. Nos termos do art. 11, da Resolução nº 4.571/2017, do BACEN, a obrigação de notificar previamente o devedor é da instituição financeira credora, e não do BACEN.

6. A ausência dessa notificação implica ilicitude apta a gerar responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, do CDC.

7. O dano moral, em hipóteses de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, decorre do próprio fato ilícito, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes e a gravidade do ilícito, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado à compensação do dano sofrido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido
.

Tese de julgamento: “A ausência de notificação prévia da inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) gera responsabilidade civil objetiva da instituição financeira e enseja indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 389 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 932, III; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.183.247/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., j. 14.08.2012;
STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 06.04.2021;
TJBA, Apelação Cível nº 8085490-98.2021.8.05.0001, 3ª Câmara Cível, j. 05.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8174333-34.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALAN SANTOS ARAUJO
e como apelada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
;

ACORDAM
os desembargadores
integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator